Tribunal: TJMT
Processo: 1018375-20.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1018375-20.2021.8.11.0000
Impetrante: Jáder Francisco Dei Ricardi
Paciente: Valdesson Fernandes Machado
Autoridade coatora: Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Valdesson Fernandes Machado, apontando como autoridade coatora o juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.
O impetrante aduz que não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, porque não está comprovado que o paciente obstruirá as investigações ou continuará delinquindo, especialmente por ser primário, sem antecedentes e que sua ex-convivente não mais residiria no mesmo lar, pois mudou-se para outro Estado.
Ressalta que a prisão preventiva foi decretada como garantia da ordem pública, e após a fase da resposta à acusação, foi indeferido o pedido de absolvição sumária.
Destaca que a comarca encontra-se sem juiz titular, e sem previsão de ser realizada a audiência de instrução e julgamento em um curto espaço de tempo, fato que torna desproporcional a continuidade da prisão, em razão do princípio da razoabilidade.
Aduz que os motivos ensejadores da prisão preventiva não mais subsistem, e sua permanência no cárcere poderá caracterizar excesso de prazo na formação da culpa e violar direitos fundamentais.
Sustenta que o paciente não participou do delito de homicídio e nem da ocultação do cadáver, fato confirmado pela confissão de um dos corréus da ação penal, de forma que ele deve ser imediatamente libertado por não representar risco ao processo e nem à garantia da ordem pública.
Afirma que o paciente está sofrendo verdadeiro constrangimento ilegal porque não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, uma vez que entende que a gravidade fática e “subjetivismos” acerca do episódio, não seria razão suficiente para legitimar a prisão cautelar.
Com essas considerações, postula a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão processual do beneficiário, possibilitando-lhes aguardar em liberdade o desfecho do processo.
No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório.
Não juntou documentos.
É o relatório.
De acordo com o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Analisando perfunctoriamente os autos, não visualizo, em sede de cognição sumária, a existência de elementos suficientes que evidenciem a ilegalidade da manutenção do édito prisional impingido, haja vista que o impetrante deixou de juntar aos autos os documentos necessários à análise do pedido, tais como a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente ou de qualquer outro documento da ação penal, anexando apenas a procuração a si outorgada.
Dessa forma, por não visualizar situação que denote manifesta ilegalidade, indefiro a liminar vindicada, sem prejuízo da análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente habeas corpus.
Ademais, evidenciada a irregularidade supramencionada, determino a intimação do impetrante para que, no prazo de 5 dias, emende a inicial, juntando aos autos a cópia dos autos da Ação Penal n. 1003119-54.2021.8.11.0059 e, notadamente, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, sob pena de indeferimento da petição inicial.
Procedida a emenda da inicial, oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Na sequência, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico e demais providências, intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de outubro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator